Tribunal: TJMT
Processo: 1016309-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016309-67.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALAN HUMBERTO JORGE - CPF: 363.790.178-10 (ADVOGADO), JA ALHOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. - CNPJ: 13.491.545/0001-90 (EMBARGANTE), TIAGO ALEXANDRE ZANELLA - CPF: 510.472.172-87 (ADVOGADO), REUS RODRIGUES DIAS - CPF: 904.126.480-91 (EMBARGADO), ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 905.685.088-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. VÍCIO EXISTENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL.

1.

Evidenciado a presença de erro material no voto condutor do acórdão, devem ser providos os embargos para sua correção.

2. Embargos acolhidos para sanar o erro material.

R E L A T Ó R I O

Recurso de E
mbargos de Declaração, interpostos por
Proalho Comercial e Logistica EIRELLI
contra acórdão por unanimidade proveu o recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante.

A parte Embargante sustenta a existência de erro material porquanto não concluir o último período do primeiro parágrafo da página 6 do acórdão.

Requer que os embargos sejam acolhidos, para corrigir o erro material.

Sem contrarrazões (Id. 125921187);

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

A parte Embargante sustenta a existência de erro material porquanto não concluir o último período do primeiro parágrafo da página 6 do acórdão.

Assiste razão ao Embargante.

Esclareço que o
erro material pode ser conhecido a qualquer tempo e, inclusive, de oficio.

O artigo 494, I do Novo Código de Processo Civil estabelece:

“
Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;
”

Sobre o tema:

“
O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada'

(RSTJ 34/378) (Código de Processo Civil, 46a ed. Theotonio Negrão, pag.556)

No mesmo sentido:

“O erro material ocorre quando, a toda evidência, o texto da sentença não traduz a vontade do julgador; nesse caso, a correção pode ser feita pelo próprio juiz, mesmo que já tenha ocorrido o
trânsito em julgado
”
. (AI 2066-88, 2a TC TJMS, Rel. Des. MARCO ANTÔNIO CÂNDIA,
in DJMS
2520, 17.3.89, p. 5).”

Destarte corrijo o erro material:

Onde se lê:

“Do mesmo modo a existência de ação proposta pela parte agravada questionando a validade do leilão não basta para impedir a concessão da liminar na ação de reintegração de posse. Em primeiro lugar porque extrapola os limites subjetivos da ação de reintegração. Em segundo lugar porque consoante já demonstrado eventual.” (Id. 123108976; pág. 6)

Leia-se:

“Do mesmo modo a existência de ação proposta pela parte agravada questionando a validade do leilão não basta para impedir a concessão da liminar na ação de reintegração de posse. Em primeiro lugar porque extrapola os limites subjetivos da ação de reintegração. Em segundo lugar porque consoante já demonstrado eventual falta de comunicação da parte agravada acerca da existência do leilão não foi comprovado nos autos e, acaso tenha ocorrido,
a resolução da questão se dará por perdas e danos nos termos do parágrafo único do art. 30 da Lei 9.514/1997
.”

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, para corrigir o erro material apontado nos termos acima definidos, mantendo inalterados os demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022